Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADIMPLEMENTO DA AUTORA. BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. DEVIDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Considerando que o contrato firmado entre o banco réu e a incorporadora ré atinge a esfera de direito da autora, diante do gravame hipotecário incidente sobre o bem imóvel por esta adquirido, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco réu.

2. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308).

3. Tendo a autora adimplido com todas as suas obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel entabulado com a incorporadora, compete a esta, juntamente com o credor hipotecário, proceder à baixa da hipoteca incidente sobre o bem.

4. Em face da sucumbência recursal dos réus, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor deles, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

5. Conheço dos apelos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco réu e, no mérito, nego provimento aos recursos.